Tribunal: TJMT
Processo: 1034395-12.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. PROFISSIONAL DE APOIO SERVIÇO SAÚDE SUS. REVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004. VERBA DEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTARIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- PREJUDICIAL. Quanto à questão da prejudicial relativa à prescrição do direito do Requerente, esta não se configura, uma vez que os Recorridos apresentaram requerimento administrativo respectivamente, em 17/08/2021 (id. 216221888), o que suspendeu o prazo prescricional. 2- MÉRITO. O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual (Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004), resta comprovado o direito do Reclamante ao recebimento do abono de permanência. Precedentes. (TJMT – TRU – RI no 1002350-74.2022.8.11.0006 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 05/05/2023 - DJE 08/05/2023); (TJMT – 2a TR – RI no 1001870-16.2019.8.11.0002 - rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 12/12/2023); (TJMT – 1a TR – RI no 1045364-89.2023.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 11/03/2024 - DJE 15/03/2024) e (TJMT – 1a CDPb – RApC no 1004627-65.2016.8.11.0041 – rel. Juiz convocado YALE SABO MENDES – j. 02/08/2021 - DJE 10/08/2021). 3- Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que uma vez completado o período necessário para aposentadoria voluntária e o servidor permanecendo na ativa, passa a ter direito ao referido benefício Precedente. (STF – 1a T - ARE 825334 AgR – rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 24/5/2016 - 10-06-2016). 4- Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. 5- No caso, mesmo tendo cumprido os requisitos legais para a aposentadoria voluntária especial, o ex-servidor Benilson Benedito de Oliveira optou por permanecer em atividade, sendo aposentado apenas em 13/8/2021. Poucos dias após a aposentadoria, em 17/8/2021, o servidor protocolizou requerimento administrativo visando o recebimento das verbas rescisórias decorrentes da inativação (Protocolo no 749935/2021) id. 216221888, oportunidade em que, de forma inequívoca, demonstrou ciência e interesse na percepção dos valores que lhe eram devidos, incluindo o abono de permanência retroativo, diante do exercício de atividade sob condições especiais desde 1988. 5-1) Como as verbas devidas ao servidor não foram quitadas em vida, é plenamente legítima a pretensão dos filhos, ora autores, ao recebimento dos valores, na condição de sucessores habilitados, nos termos do art. 1o da Lei no 6.858/1980, que autoriza o pagamento, em quotas iguais, aos dependentes previdenciários ou, na sua falta, aos herdeiros legais, independentemente da abertura de inventário, quando ausente patrimônio a inventariar. Trata-se, portanto, de verba de natureza remuneratória já incorporada ao patrimônio jurídico do falecido, que não se confundem com proventos futuros ou pensão, mas sim com direito adquirido em razão da permanência em atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial. Precedente. (TJRJ – 11a Câm. Cív. – APL no 0026870-65.2020.8.19.0038 – rel. Des. ANDRE LUIZ CIDRA – j. 24.03.2022 – pub. 31.03.2022). 6- Quanto a suposta ausência de previsão orçamentaria, cabe ressaltar que a “orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a Lei Complementar no 101/2000, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos”. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).8.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034395-12.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PAMELA SUELEN MAGALHAES NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 056.522.811-03 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MAIKON PHILIPPE MAGALHAES NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 024.865.901-45 (RECORRENTE), BENILSON BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 384.408.061-91 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025